Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. ENERGIA ELÉTRICA IRREGULAR. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de rescisão contratual sem ônus para a autora, condenatória em obrigação de fazer a retirada do nome dos cadastros de inadimplentes e indenizatória de danos morais. Recurso da autora visando a procedência do pedido de danos morais e improcedência do pedido contraposto quanto à condenação ao pagamento de energia elétrica.
2 – Rescisão de contrato. Locação de Imóvel. Fornecimento de energia elétrica. As partes celebraram contrato de locação de imóvel, conforme documento de ID. 26283030. A cláusula quarta do contrato prevê que, além do aluguel, compete ao locatário o pagamento das despesas ordinárias com o consumo de luz e seguro de incêndio, bem como todos e quaisquer tributos que incidam sobre o imóvel objeto do contrato. A autora afirma que os valores cobrados pela energia elétrica são frutos de ato ilícito por suposta ligação clandestina, no entanto, verifica-se que a única irregularidade demonstrada no processo era o fato de haver uma pendência financeira de fatura anterior ao período de locação, que foi resolvida pela ré quando demandada pela autora (ID. 26283022, pág 1 a 3). Cabe, pois, ao locatário, o pagamento das faturas de energia elétrica diante do consumo do serviço durante o período em que permaneceu no imóvel, conforme reconhecido em sentença.
3 – Inscrição devida. O pedido de resolução do contrato não exime o locatário do pagamento dos alugueres e taxas pelo período em que permaneceu no imóvel. Dessa forma, verifica-se que inscrição dos débitos nos cadastros de inadimplentes se deu de maneira regular, conforme bem delineado na sentença, inclusive, com o provimento do pedido contraposto do réu e condenação da autora ao pagamento dos valores, fato sequer discutido no recurso inominado. Legítima, portanto, a cobrança do débito e da negativação decorrente do inadimplemento.
4 – Responsabilidade Civil. Dano moral. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Sem demonstração de que a inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito é ilícita, não há lugar para condenação em danos morais (Acórdão n.895707, 20141110055738ACJ). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

L